Tribunal: TJPA
Processo: 0012681-30.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012681-30.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANDERSON PLINIO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DO PARÁ E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU OS ENTES PÚBLICOS A FORNECEREM TRATAMENTO MÉDICO AO SENHOR ANDERSON PLINIO NEVES, APENAS MODIFICANDO O JULGADO NO CAPÍTULO QUE CONDENA O ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A SÚMULA 421 DO STJ.

1.
Preliminar de ausência de intimação pessoal do Estado do Pará, entendo que não merece acolhimento, pois, constatei nos autos que foi intimado pessoalmente e apresentou defesa no processo.

2.
Preliminar de perda do objeto, não acolhimento,

devido à realização de exame, conforme informa a central de regulação, não extingue o objeto da demanda, uma vez que o objeto é a normalização do quadro de saúde do requerente, ora Recorrido, havendo interesse deste em se munir com uma decisão judicial, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento médico/hospitalar necessário para melhorar seu estado de saúde.

3.
No mérito, reforma da sentença. impossibilidade de condenação do Estado do Pará em pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos da súmula 421 do STJ.

4.
Recurso conhecido e provimento ao recurso do Estado do Pará, para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios a defensoria pública, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ,
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (ID. Num. 3457470) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer nº 0012681-30.2017.8.14.0005 ajuizada por
ANDERSON PLINIO NEVES
, julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3457471), requerendo a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a ausência de intimidação pessoal e a ocorrência da perda do objeto. No mérito, a reforma do capítulo atinente a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, com base na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID. Num. 3457472), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 3538848).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (ID. Num. 4562531).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, pelo que passo a analisá-lo.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a ausência de intimação pessoal, porém, observando os autos, constatei no ID 3457363 (fl. 18), o recebimento pessoal do Procurador do Estado da liminar que determinou cumprimento da obrigação de fazer requerida na inicial.

Ademais, através do ID 3457465, verifica-se a peça de contestação apresentada no juízo de piso.

Logo, não procedem os argumentos do apelante, em vista de que foi intimado pessoalmente e apresentou defesa no processo.

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise da seguinte preliminar.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO:

Em relação a tal preliminar, entendo que, não merece acolhimento, pois à realização de exame, conforme informa a central de regulação, não extingue o objeto da demanda, uma vez que o objeto é a normalização do quadro de saúde do requerente, ora recorrido, havendo interesse deste em se munir com uma decisão judicial, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento médico/hospitalar necessário para melhorar seu estado de saúde.

Rejeito a preliminar arguida, e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Cinge-se o recurso, do Pará visando a reforma da sentença no ponto que o condenou em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas foram capazes de me convencer que a sentença merece reparos neste ponto, explico.

No caso, a autora da ação foi representada pela Defensoria Pública que é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Portanto, sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Sendo assim, entendo que a sentença merece reforma apenas no capítulo referente a condenação da Fazenda Pública Estadual em pagar honorários a Defensoria Pública, mantendo-se inalterada nos demais capítulos sentenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO PARÁ, PARA ISENTA-LO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSORIA PÚBLICA
, mantendo os demais comandos sentenciais, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021